Tribunal: TJDFT
Processo: 0724735-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724735-12.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISA EULALIA DANTAS MAIA COSTA APELADO: IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Elisa Eulalia Dantas Maia Costa contra sentença proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras, a qual julgou improcedentes todos os seus pedidos. O recurso foi apresentado sem o preparo (ID 48834611). Em despacho de ID 48953366 foi determinado que a apelante comprovasse o recolhimento tempestivo do preparo ou efetivasse o pagamento em dobro, sob pena de deserção do recurso. A apelante recolheu o preparo, porém, o fez de forma simples, conforme se pode observar em ID 49238512. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Verifica-se que o recurso de apelação não preenche os requisitos para o seu conhecimento. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC/15) o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo do recurso ou recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento por deserção, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso, vislumbra-se que, apesar de intimada a promover o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 dias, a apelante o fez de forma simples, de modo que o recurso não poderá ser conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, em razão de sua inadmissibilidade por deserção, nos termos dos arts. 1.007, § 4o, e art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC/15. Deixo de majorar honorários, pois não foram fixados em sentença. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TM